Tribunal: TJDFT
Processo: 0749062-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AOS SISTEMAS CNIB, CCS, DOI E DITR. MEDIDAS ATÍPICAS. CONSULTA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS TÍPICAS NÃO EXAURIDAS.
1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional.
3. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita.
4. Considerando que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema Sisbajud, prescindível, porquanto ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), em especial ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema Sisbajud, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN.
5. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido.
6. A consulta aos sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR pressupõe a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição do credor para a localização de imóveis da parte executada, o que não ocorreu na presente hipótese.
7. Agravo conhecido e desprovido.